Tribunal: TJMT
Processo: 1026522-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026522-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.048.001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão da 2a Vara Criminal de Cuiabá que, ao unificar penas do agravado, fixou o regime semiaberto, apesar de saldo remanescente superior a oito anos. O agravante requer a regressão ao regime fechado, alegando descumprimento dos critérios objetivos previstos na legislação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a unificação das penas exige obrigatoriamente a fixação do regime prisional mais gravoso conforme o saldo remanescente; e (ii) se a decisão de manter o regime semiaberto pode ser justificada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A definição do regime prisional após unificação de penas deve observar o saldo remanescente total, em conformidade com os artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal e o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

4.

A manutenção do regime semiaberto, com base em princípios de proporcionalidade e razoabilidade, não encontra respaldo jurídico diante da soma das penas que excede o limite legal para tal regime.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal local reforça que o saldo superior a oito anos impõe a regressão ao regime fechado quando do somatório das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A unificação das penas impõe a definição do regime prisional com base no saldo total, em atenção aos critérios objetivos previstos no artigo 33, § 2o, do Código Penal, e artigos 111 e 118 da LEP.

2.

A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não pode afastar os limites objetivos legais na fixação do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 118; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/12/2018; STJ, AgRg no RHC n. 169.094/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/9/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, ao unificar as penas impostas ao agravado, fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, mesmo com saldo superior a oito anos de pena a cumprir.

Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida desrespeitou os critérios objetivos estabelecidos na legislação, ao argumento de que a soma das penas exige a aplicação do regime fechado, não permitindo flexibilizações baseadas na antiguidade dos fatos ou na finalidade ressocializadora da pena.

Sustenta que o saldo remanescente superior a oito anos é incompatível com o regime semiaberto, conforme os artigos 111 e 118 da LEP e o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

Requer, assim, a regressão do regime prisional ao fechado, em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada. (Id. 240144681).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 250761164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, ao unificar as penas impostas ao agravado, fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda, mesmo com saldo superior a oito anos de pena a cumprir.

Compulsando os autos, denota-se que o agravado cumpre pena privativa de liberdade, e, em 08/07/2022, foi progredido ao regime semiaberto. Contudo, sobreveio nova guia de execução relativa a fatos praticados em 2017, impondo-lhe pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

O magistrado de origem, ao proceder à soma e unificação das penas, totalizou 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, dos quais restam 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias a serem cumpridos. Apesar disso, manteve o regime semiaberto, fundamentando a decisão nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a antiguidade dos fatos e o objetivo ressocializador da execução penal.

Inconformado, o Ministério Público busca a reforma da decisão, requerendo a regressão do regime ao fechado, alegando incompatibilidade do saldo remanescente de pena com o regime semiaberto, em observância ao disposto nos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, e no artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a determinação do regime prisional deve observar as disposições legais pertinentes, especialmente aquelas previstas nos artigos 111 e 118 da Lei de Execução Penal, que dispõem sobre a unificação das penas e a possibilidade de regressão de regime em razão da superveniência de nova condenação.

Conforme preceitua o artigo 111, parágrafo único, da LEP, "
sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
." Da mesma forma, o artigo 118, inciso II, prevê que a regressão de regime ocorrerá quando "
sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
."

Acerca do tema, Renato Marcão ensina:

“
Tais regras implicam afirmar que ‘as penas aplicadas em um ou mais processos contra o mesmo réu são executadas pelo resultado das condenações somadas’. Havendo várias condenações, a fixação do regime na execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional condizente.
De tal sorte, pode o

executado ter sofrido várias condenações com penas fixadas

no regime aberto, e em sede de execução iniciar o cumprimento destas

no regime semiaberto ou fechado , como decorrência do

art. 111 da Lei de Execução Penal , isso em razão do quantum

apurado com a soma das penas, observadas as regras do

art. 33 do Código Penal” (Curso de Execução Penal. 2015. p. 157).

No caso em tela, é incontroverso que o saldo remanescente de pena, após a unificação, é superior a 12 anos, o que, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, torna incompatível a manutenção do regime semiaberto, sendo imperativa a fixação do regime fechado.

Embora a decisão recorrida tenha ponderado elementos como a antiguidade dos fatos e o objetivo ressocializador da pena, tais argumentos não possuem o condão de afastar a aplicação dos critérios objetivos previstos em lei para a definição do regime prisional, especialmente quando o saldo de pena é expressivo e não se enquadra nos limites legais para manutenção do regime menos gravoso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.1
. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
[...](ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)(destaquei)

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 20 (VINTE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REFORMA DE DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE EM RAZÃO DE FALTA GRAVE RECONHECIDA, CONSISTENTE EM DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES NO REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE, APÓS UNIFICAÇÃO, TORNOU INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NO REGIME ATUAL (ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). RECURSO DESPROVIDO.1.
“A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.”
(...) (AgRg no RHC n. 169.094/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022).(N.U 1025402-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)(destaquei)

Portanto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois a unificação das penas e a definição do regime penitenciário são atribuições do Juízo da Execução, conforme o art. 66, III, 'a' e 'b', da Lei de Execução Penal, sendo a fixação do regime fechado imprescindível para a adequação à norma legal, sem prejuízo de futura progressão, caso preenchidos os requisitos legais.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso do Ministério Público para o fim de regredir o regime prisional para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024